Tribunal: STF
Processo: HC 234863
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Armando Zavitoski Júnior em favor de Fabricio Henrique Quadros contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 863.441/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso II à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Alega, em síntese, que não há provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime e que houve constrangimento ilegal na sentença condenatória, visto que carece de fundamentação idônea.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o writ, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Como ainda não houve qualquer análise em outras instâncias, transcrevo parte da fundamentação da sentença condenatória:



    Os réus MARCOS RICARDO TAVARES DIAS, vulgo “Pretinho”, e FABRICIO HENRIQUE QUADROS negaram a prática deste crime. Suas negativas, entretanto, não encontram amparo no conjunto probatório. Conforme já visto no tópico próprio referente à associação criminosa para a prática de roubos, desvendada após interceptação e análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, ficou devidamente demonstrado que os réus efetivamente se associaram aos demais integrantes e, nesta ocasião, concretizaram a subtração de veículo pertencente à vítima. MARCOS, inclusive, detinha ascendência, planejando e organizando a prática delitiva. Por sua vez, a vítima, em ambas as fases, apresentou versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendesse incriminar pessoa inocente. Segundo o apurado a vítima Antônio Nivaldo deixou sua caminhonete no referido no Lava Rápido WP para ser lavada. MARCOS e FABRICIO dirigiram-se até o lava-rápido para praticar o assalto. A vítima Willian, que trabalhava no local, foi abordada por MARCOS, que empunhava uma arma de fogo cromada e anunciou o assalto.



    Ato contínuo, MARCOS subtraiu o veículo, tomando rumo ignorado. Já FABRICIO permaneceu do lodo de fora, dando cobertura à empreitada criminosa, com seu veículo Honda Civic, cor clara. Após as investigações, MARCOS foi reconhecido como sendo um dos autores do delito (fls. 569). Além disso foi possível verificar que FABRICIO estava em poder do veículo utilizado na empreitada criminosa (fls. 275/277). O policial Kikuo confirmou que a identificação de FABRICIO foi apurada por meio das imagens do roubo de uma caminhonete “Nissan Frontier”, nas quais é possível verificar o veículo Honda Civic sendo utilizado para “dar cobertura” à ação criminosa. Já o policial Leandro Costa dos Santos aduziu que FABRICIO foi citado por “Pink” em diálogo em que menciona que o primeiro “iria junto” em um roubo com outro veículo e que estava “tudo preparado” e que, nas interceptações, o réu era chamado de “Fabricio do Paraíso”. Durante o cumprimento do mandado de busca, a chave do veículo Honda Civic utilizado para acobertar a prática do roubo foi encontrada na residência de FABRICIO, conforme ratificado em Juízo pela testemunha supramencionada. As testemunhas Leandro e Marlos igualmente esclareceram que a identificação de FABRICIO também foi possível através das ERBs do telefone celular por ele utilizado, associadas às imagens captadas pelas câmeras de segurança, de modo que a narrativa invocada pelo réu não se sustenta. Além do mais, as antenas do rastreador/bloqueador, de propriedade de JOÃO ALLAMAN, outro integrante da associação criminosa, foram encontradas na residência de FABRICIO, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 371/372, não sendo crível que se fossem “antenas de roteador”, como mencionou o réu em Juízo. Outrossim, foi encontrada uma caixa de luvas para procedimento, bem como uma touca do tipo “ninja”, comumente usada na prática de roubos no intuito de impedir a identificação do autor do crime. Assim, resultou devidamente provado que, no dia 5 de agosto de 2022, por volta das 14:30 horas, no Lava Rápido WP, localizado na Avenida Anibal Ribeiro, nº 205 na cidade e Comarca de Matão, MARCOS RICARDO TAVARES DIAS, vulgo “Pretinho”, e FABRICIO HENRIQUE QUADROS, agindo previamente ajustados e mediante grave ameaça exercida em poder de armas de fogo em face de Willian Clinton Junior Pontes, subtraíram para eles a caminhonete Nissan/Frontier, cor preta, ano 2015, bem avaliado R$. 140.000,00, de propriedade de Antonio Nivaldo Correa (RDO de fls. 149/151, auto de reconhecimento de fls. 125, auto de avaliação de fls. 577 e declarações de fls. 568 e 569), ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal” (eDOC 5, p. 93 - 95)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 227.177 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023 e HC 211.967 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente